Tribunal: TJDFT
Processo: 0701958-38.2024.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701958-38.2024.8.07.0011 RECORRENTE: CARLA ROSANA DE PAULA RECORRIDO: GILNIR DO ROSARIO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. EX-CÔNJUGES. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS. PRÉVIA PARTILHA. PENDÊNCIA DESNECESSÁRIA. ENTENDIMENTO DO STJ. SENTENÇA MANTIDA 1. Existindo na apelação fundamentos, causas de pedir e pedido inéditos, que não constaram da contestação (princípio da eventualidade), tampouco foram apreciados em primeira instância, não podem elas ser admitidas e apreciadas em segunda instância, por configurar manifesta inovação recursal. 2. Conforme entendimento do STJ, mostra-se possível o arbitramento de alugueis em favor de ex-cônjuge, em razão de ocupação exclusiva no imóvel comum, ainda que pendente a partilha, a fim de evitar enriquecimento sem causa. 3. Recurso parcialmente conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 1.511, 1.663 e 1.720, todos do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, que é indevida a fixação de aluguel sobre imóvel não partilhado, pois a administração do patrimônio comum compete a qualquer dos cônjuges. Defende que a decisão recorrida presume divisão igualitária sem partilha formal. Aponta julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indicada contrariedade aos artigos 1.511, 1.663 e 1.720, todos do CCb, bem assim, quanto ao suposto dissenso interpretativo, pois o entendimento sufragado pelo órgão julgador, no sentido de que é “possível o arbitramento de alugueis em favor de ex-cônjuge, em razão de sua ocupação exclusiva no imóvel comum, ainda que pendente a partilha, a fim de evitar enriquecimento sem causa” (ID 73832035), se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS C/C RESSARCIMENTO DE DESPESAS. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE COMUM DOS EX-CÔNJUGES AINDA NÃO PARTILHADO FORMALMENTE. POSSIBILIDADE A DEPENDER DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Das informações extraídas do aresto recorrido, observa-se que o colegiado local concluiu pela ausência de interesse de agir do insurgente, uma vez que, não encerrada a partilha de bens, a situação presente é de mancomunhão. Do que se depreende da análise desses fundamentos, estão eles lastreados nos elementos fático-probatórios constantes dos autos. Claro está, portanto, que o Superior Tribunal de Justiça, para chegar a entendimento diverso, precisaria empreender novo e aprofundado exame de tais circunstâncias, providência vedada a esta Corte, na via do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 2. A Segunda Seção deste Tribunal Superior firmou seu posicionamento no sentido de que na separação e no divórcio, sob pena de gerar enriquecimento sem causa, o fato de certo bem comum ainda pertencer indistintamente aos ex-cônjuges, por não ter sido formalizada a partilha, não representa automático empecilho ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo do bem por um deles, desde que a parte que toca a cada um tenha sido definida por qualquer meio inequívoco, o que não se constatou na hipótese. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.467.210/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024) (g.n.). No mesmo sentido, veja-se também o AREsp 2695461, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEn 4/11/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “ aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea “c” quanto àqueles fundamentados na alínea “a” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.766.348/MT, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, ao consignar que “até à sentença proferida em 22/11/2024, a pretensão manifestada pela ré residia na divisão do imóvel em 50% para cada cônjuge (...) tendo em vista que o pedido do autor reside exatamente no pagamento equivalente a 50% sobre aluguel atinente ao imóvel comum que se encontra exclusivamente com a ré, ex-cônjuge, nada obsta a procedência do pedido”, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029